Tribunal: TJBA
Processo: 8007302-48.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007302-48.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: TAINA OLIVEIRA SIMOES

Advogado(s)
:
FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, BRUNO OLIVEIRA SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. DECISÕES DIVERGENTES EM CASOS IDÊNTICOS. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO PRIMEIRO JULGADO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E REFORMA DO ACÓRDÃO PARA DESPROVER O APELO DA CONSTRUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação de indenização por atraso na entrega de imóvel.

2. Embargante alega omissão quanto à existência de precedente idêntico, envolvendo a mesma construtora (MRV), empreendimento (Residencial Flor do Sertão) e contexto fático de atraso.

3. Pedido principal: reconhecimento do dano moral e manutenção da sentença de procedência, com majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a existência de precedente idêntico, proferido pelo mesmo Relator e Turma, impõe a reforma do acórdão para manter a condenação da construtora ao pagamento de indenização por dano moral, diante do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Processo Civil autoriza embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (CPC, art. 1.022).

6. O precedente citado (Apelação nº 8007418-54.2021.8.05.0080) envolve a mesma construtora, empreendimento e contexto fático, tendo reconhecido o direito à indenização por dano moral.

7. Decisões divergentes sobre casos idênticos promovem insegurança jurídica e sentimento de injustiça.

8. Adota-se os fundamentos do voto proferido no precedente, reconhecendo o dano moral indenizável e mantendo o valor arbitrado de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos para reformar o acórdão e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de procedência.

Tese de julgamento:
a) A existência de precedente idêntico, proferido pelo mesmo Relator e Turma, impõe a manutenção da condenação da construtora ao pagamento de indenização por dano moral, diante do atraso na entrega do imóvel, em prol de preservar a segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8007302-48.2021.8.05.0080
, em que figura como embargante
TAINÁ OLIVEIRA SIMÕES
, e, como parte embargada,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça